Tribunal: TJSP
Processo: 2153206-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Razões recursais que não contêm impugnação específica aos fundamentos deduzidos na decisão agravada. Ausência de requisito de regularidade formal. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153206-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SAN
LORENZO ALIMENTAÇÃO LTDA-EPP, JORGE LUIZ DA SILVA e ROSELI
APARECIDA DA SILVA, é agravado CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
VOTO No : 17.020
AGRAVO No : 2153206-39.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA 2a
VARA CÍVEL
AGRAVANTES : SAN LORENZO ALIMENTAÇÃO LTDA-EPP E OUTROS
AGRAVADO : CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
JUÍZA : ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-
executividade. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso. EXAME: Razões recursais que não contêm impugnação
específica aos fundamentos deduzidos na decisão agravada.
Ausência de requisito de regularidade formal. Configuração de
ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.* Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nos autos da
Execução de Título Extrajudicial que o agravado move contra as agravantes,
proferida pela MM. Juíza “a quo” na fl. 1.020 dos autos principais.
Argumentam as agravantes, em resumo, que o
agravado promoveu Ação de Despejo pendente de julgamento e portanto não
poderia cobrar as parcelas contratuais inadimplidas em Ação de Execução de
Título Extrajudicial distinta (fls. 1/5).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento de eventual quantia bloqueada (fl. 25), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
exequente apresentou contraminuta (fls. 32/42).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nos autos da
Execução de Título Extrajudicial que o agravado move contra as agravantes,
proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Fls. 156/160: cuida-se de exceção de pré-executividade em que a excipiente
alega litispendência, vez que os locativos e acessórios objetos desta execução
também são objetos da ação de despejo no 1063249-06.2017.8.26.0100. Houve
manifestação do exequente às fls. 996/1003. É a síntese. Não há falar em
litispendência. No caso, a ação de despejo por falta de pagamento não cumulou a
cobrança, conforme sentença proferida naqueles autos (fls. 769/772). Conclui-se,
portanto, que o título está revestido de todas as formalidades legais, inexistindo
qualquer nulidade a ser reconhecida por este juízo. Desse modo, afasto a exceção
oposta e determino o prosseguimento da execução. Cumpra-se como segue: Observar
se recolhidas as despesas (Provimento CSM no 1864/2011), por meio da guia FEDTJ,
código 434-1, por CPF ou CNPJ (Lei Estadual no 11.608/03, art. 2o,inc. XI);
publique-se mediante ato ordinatório, se necessário. Defiro a indisponibilidade de
ativos financeiros pelo sistema Bacenjud (CPC, art. 854,caput e § 7o),limitada ao
valor de R$ 101.039,55. Observo que a requisição no sistema Bacenjud abrange
saldos existentes em CDB, operações compromissadas, letras (LCA e LCI), RDB,
ativos de renda fixa e variável, fundos de investimento e todas as outras aplicações
financeiras de qualquer natureza, de conformidade com o art. 13, § 1o, do
Regulamento aprovado pelo Comitê Gestor (Comunicado CG no 148/2019, DJE
31.8.19, p. 6), pelo que se não justifica a expedição de ofícios às DTVM ou CTVM,
nem à CVM, BM&F Bovespa, CBLB, CETIP ou B3S.A Brasil, Bolsa, Balcão (TJSP,
AI 2180931-37.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. 8.10.18). Cumpra-se de imediato e aguarde-se comunicação da
autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. Com a vinda das respostas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
efetive-se: transferência para conta judicial (BANCO DO BRASIL S.A., agência5905,
Fórum Jabaquara); "cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva" (art.
854,§ 1o); intimação do executado, pessoalmente (carta) ou por seu advogado (DJE),
para manifestação em cinco dias, com advertência de que em caso de omissão a
indisponibilidade será convertida em penhora, independentemente da lavratura de
termo. Intime-se. São Paulo, 11 de junho de 2019DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o
processo 1004858-87.2019.8.26.0003 e código 977C864.Este documento é cópia do
original, assinado digitalmente por ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO
ALVES DE MOURA, liberado nos autos em 19/06/2019 às 14:04 .fls. 1020” (“sic”,
fl. 1.020 dos autos principais).
Malgrado a resistência da executada, ora agravante,
o Recurso não comporta conhecimento.
De início, observa-se a r. decisão agravada foi
proferida de forma clara e suficientemente fundamentada, rejeitando a
arguição de litispendência na exceção de pré-executividade e determinando o
início dos atos executórios.
Ressalta-se que a executada, ora agravante, visa
nova discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da
Sentença na Ação de Despejo para a execução do crédito decorrente das
parcelas inadimplidas. Demais, os agravantes não rebateram as razões de
decidir constantes da decisão no tocante, tampouco justificaram o motivo do
inconformismo em relação ao julgado.
O artigo 1.016 do Código de Processo Civil
estabelece “in verbis” que “O agravo de instrumento será dirigido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes
requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio
pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do
processo”.
Tem-se, portanto, como bem evidenciada a ofensa ao
princípio da dialeticidade, circunstância que constitui irregularidade formal e
que impõe o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1001389-69.2014.8.26.0565 Agravo Regimental / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2017
Data de registro: 20/02/2017
Ementa: Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil julgada improcedente. Decisão monocrática que negou seguimento à
apelação interposta pelo réu, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil de 1973. Pretensão à reforma. Se as razões recursais não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada, como exige o § 1o, do artigo
1.021, do novo Código de Processo Civil, o agravo interno não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Corte Estadual. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2028755-39.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/10/2017
Data de publicação: 17/06/2019
Data de registro: 17/06/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de relação
jurídica c.c. indenização por danos materiais. Insurgência da autora contra decisão
que indeferiu o pedido de recolhimento das custas complementares ao final do
processo em virtude da alteração do valor atribuído à causa. Pretensão da
recorrente ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, pedido este
analisado e indeferido por meio de decisão anterior, razão pela qual as custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
iniciais do processo foram recolhidas de acordo com o valor original da causa.
Caracterização da preclusão lógica e temporal. Oportunidade concedida à
recorrente para sanar o vício por meio da emenda recursal. Determinação não
cumprida. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da r. decisão
agravada. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de
primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência
com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade disposto nos incisos
II e III, do art. 1.016 do NCPC. Inadmissibilidade do recurso caracterizada.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

2149406-37.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Edson Luiz de Queiróz
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2019
Data de publicação: 30/05/2019
Data de registro: 30/05/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Decisão determinou que o advogado
depositasse em Juízo valores levantados em outro processo, sob pena de instauração
de inquérito policial. Ausência de fundamentação efetiva quanto ao alegado equívoco
da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não
conhecido.

2233502-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Conchal
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2018
Data de publicação: 13/12/2018
Data de registro: 13/12/2018
Ementa: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA - JUÍZO A QUO - DEFERIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
MANUTENÇÃO - AGRAVANTE - INSURGÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA - NÃO ENFRENTAMENTO DO COMANDO - INOBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1021, §1o, DO CPC. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
2234319-20.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: Santos
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/02/2017
Data de registro: 17/02/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MULTA POR DOLO PROCESSUAL - INSURGÊNCIA DA EXECUTADA - Hipótese
em que a agravada reiterou argumentação contrária ao já assente nos autos em duas
impugnações seguidas, configurando-se inadmissível resistência ao cumprimento do
julgado - Subsunção ao artigo 81, incisos IV e VI, do N.C.P.C. - Multa devida -
Suposto excesso da multa por descumprimento da antecipação de tutela que não
constituiu objeto de apreciação da r. decisão objurgada - Razões recursais que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153206-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.020
neste ponto, não guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida
Afronta ao princípio da dialeticidade insculpido no artigo 1.010, II, do N.C.P.C.
Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal - Não conhecimento -
Agravo não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora